Tribunal: CARF
Processo: 19679.720124/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720124/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LBR LACTEOS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA
736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de
propiciar automática penalidade pecuniária”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Junior,
Keli Campos de Lima (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente o conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720124/2015-55
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720124/2015-55

Trata-se de Recurso Voluntário contra Auto de Infração relativo à multa por
compensação não homologada conforme processo de crédito no 10120.720034/2010-91, fls.
197/205. prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente através do Acórdão 03-84.453 em decisão proferida pela 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Brasília/DF.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando: i) Improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais e ii) Inexistência de ilícito para imputação da sanção.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a inexistência de preliminar prejudicial de mérito, passo a analise do mérito.

I-DO MÉRITO

1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e
17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939
sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720124/2015-55

Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 336
DF CARF MF
Original